Tribunal: TJES
Processo: 5007780-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007780-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES. A denúncia relata que, no dia 03/12/2023, na zona rural de Fundão/ES, o paciente, em conjunto com um adolescente, teria atentado contra a vida da vítima, desferindo disparos de arma de fogo à queima-roupa, sendo certo que o crime não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão caracteriza constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de ausência dos requisitos da segregação cautelar, tem-se que a materialidade delitiva está demonstrada, pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação e prontuário médico da vítima, enquanto a autoria, encontra respaldo nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, que apontaram diretamente o paciente como autor do disparo de arma de fogo.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi altamente reprovável — disparo de arma de fogo à queima-roupa, de forma repentina e com envolvimento de adolescente —, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de condenação anterior do paciente por homicídio qualificado, ainda pendente de apelação, associada ao fato de estar em liberdade provisória no momento do novo crime, reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

No que se refere a alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que tal circunstância deve ser analisada, tendo em vista o risco atual à ordem pública e da possibilidade de reiteração criminosa, sendo irrelevante a distância temporal entre o fato e a decretação da prisão.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007780-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALDARI PEREIRA LOUREIRO JUNIOR (AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO
Advogados do(a) PACIENTE: ELNATAN SOARES MARTINS - ES24248-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrado em favor do paciente
ALDARI PEREIRA LOUREIRO JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão-ES, já que preso e denunciado pelos crimes de
corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) e
homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 122, § 2º, inc. II e IV c/c art. 14, inc. II, do CP),

Alega o impetrante (id 13748698), em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, restando ainda ausente a contemporaneidade entre a prisão do paciente em 08/01/2025, e o fato delituoso, datado de 03/12/2023, razão pela qual, no seu entender, é possível a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares.

Sobre os fatos,
descreve a denúncia (id 13748700), que no dia 03 de dezembro de 2023, em um estabelecimento conhecido como “Cabana Matozo”, que fica na localidade rural de Encruzo, em Fundão-ES, o paciente, agindo com intuito de matar, por motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de RIAN DE SOUZA COSA, atingindo seu tórax, não resultando na morte, por circunstâncias alheias à sua vontade.

A peça acusatória relata que os envolvidos estavam em um forró, quando houve um desentendimento entre a vítima e o adolescente L.A.S.P., por causa de uma mulher, momento em que o réu tomou conhecimento da discussão, e junto como o menor, resolveram matar o ofendido.

Ato contínuo, o paciente foi até o local em que a vítima estava, sacou sua arma de fogo, e desferiu um tiro no peito, à queima-roupa, evadindo-se em seguida.

A denúncia também descreve que o ofendido foi socorrido por um amigo até o hospital e, apesar da gravidade, conseguiu sobreviver.

A inicial ainda narra que, ao praticar a infração, o paciente também corrompeu o menor L.A.S.P.

Feitos estes esclarecimentos,
quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que no processo de origem, restou demonstrada a existência dos crimes descritos na peça acusatória, além de indícios suficientes de autoria.

Isto porque, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (id 13748699 – fls. 04/07), relatório preliminar de investigação (id 13748699 – fls. 09/14) e registros médicos da vítima (id 13748699 – fls. 19/27).

Por sua vez, a autoria também pode ser evidenciada pelo depoimento do ofendido na fase policial, (id 13748699 – fls. 15/16), e da testemunha JULIA VITÓRIA DOS SANTOS MANHANI (id 13748699 – fls. 35/36), que presenciou os fatos, ambos apontando o paciente, como o autor do disparo de arma de fogo.

Outrossim, tenho que o requisito “garantia da ordem pública”, está igualmente demonstrado, pois a conduta imputada ao paciente é gravíssima, pois lhe é atribuída a prática dos delitos de corrupção de menor e homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, pois atirou na vítima em razão de um desentendimento ocorrido em um forró, envolvendo o adolescente, uma mulher e o ofendido, e por recurso que dificultou a sua defesa, já que o disparo foi efetuada “à queima-roupa”, a revelar o alto grau de sua periculosidade, o que também é fundamento idôneo, para manutenção da segregação cautelar.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Destaco ainda,
que
o paciente já foi condenado, no processo nº 0000415-11.2017.8.08.0059, ainda pendente de julgamento da apelação defensiva, também por homicídio qualificado
, e encontrava-se em liberdade provisória, quando da ocorrência dos fatos descritos na ação penal matriz, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

P
rosseguindo
, no que se refere a alegação de ausência de contemporaneidade, registro que a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública, e o risco do paciente voltar a delinquir, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 5.
A contemporaneidade dos requisitos cautelares não é aferida apenas pela data do crime, mas sim pela persistência do risco à ordem pública e pela possibilidade de reiteração delitiva, conforme pacífica jurisprudência
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 206.823/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 19/2/2025
, DJEN de 24/2/2025.)

Indo adiante
, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

P
or fim
,
em consulta ao sistema PJE-1º Grau
, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 04/02/2025, e recebida em 06/02/2025, sendo certo que a defesa já apresentou resposta à acusação no dia 18/03/2025, e após, o feito foi saneado pelo Magistrado, conforme decisão proferida em 07/05/2025, oportunidade em que indeferiu o pedido de liberdade e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11/07/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14074337),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.